Tribunal: TJMT
Processo: 1026830-45.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026830-45.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.848.871-67 (AGRAVANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), VITOR WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.848.871-67 (AGRAVADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E
MORAIS
–
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL À REPARAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – REJEIÇÃO – DEFEITOS QUE SE PROTRAÍRAM NO TEMPO -
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
s vícios detectados -
infiltrações na caixa de distribuição de energia e no teto, bem como rachaduras nas paredes - foram identificados ao longo do tempo e a partir da permanência do autor no local, ou seja, não são aparentes e de fácil constatação,
de modo que não há como concluir pela incidência de decadência, já que os defeitos se protraíram no tempo, razão pela qual,
o
s
pedido
s

de reparos e consertos não foram atingidos
pela decadência.

2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,

contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 168179679, que nos autos do Recurso de Apelação nº
1026830-45.2021.8.11.0041,
negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante e proveu parcialmente o apelo interposto pelo ora agravado, apenas para
ordenar que a ré providencie o conserto dos vícios estruturais constatados no imóvel, nos exatos termos do já decidido, no prazo máximo de 30 (trinta) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “
Indenização e Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Número Único
1026830-45.2021.8.11.0041
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/agravado, para determinar que a ré “
proceda com o conserto das
as infiltrações e as incorreções no imóvel do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)”.

A Construtora/agravante
insiste na tese de
decadência do direito autoral à reparação da obra por vícios construtivos “
tendo em vista que o agravado refere que em março de 2019, visualizou os supostos problemas no imóvel, sendo que o mesmo ingressou com a presente demanda apenas em 28/07/2021
”, período que ultrapassa, portanto, o prazo de noventa dias previsto no art. 26, II, §1º, do CDC.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, para que, preferencialmente, seja reconhecida a decadência do direito autoral à reparação dos vícios construtivos, ou, então, “o afastamento ou minoração” do valor indenizatório fixado (cf. Id. nº 171274163).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 174134663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada que rejeitou a tese de decadência do direito autoral
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O art. 26, II, e seu §1º, do CDC,
fixam prazo de 90
(noventa) dias para que o consumidor reclame de
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido
, começando a fluir o prazo a partir da data da efetiva entrega do bem, e, assim, caso queira, exija quaisquer das previdências previstas no art. 20 do Código Consumerista, a saber, a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Sob esse enfoque, o pedido de realização dos reparos no imóvel) merece ser acolhido conforme consta da r. sentença, já que, muito embora o apartamento tenha sido entregue ao autor no dia
02/02/2017
,

os vícios detectados -
infiltrações na caixa de distribuição de energia e no teto, bem como rachaduras nas paredes - foram identificados ao longo do tempo e a partir de sua permanência do autor no local, ou seja, não são aparentes e de fácil constatação,
de modo que não há como concluir pela incidência de decadência, já que os defeitos se protraíram no tempo.

Nos termos do art. 27 do CDC, o prazo para reclamar reparação dos danos causados por produto ou serviço é quinquenal “iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”, que se deu a partir da formalização da reclamação perante à ré no dia 17/03/2019, e a ação foi ajuizada em 28/07/2021 (cf. Id. nº 164278792
, não estando o pedido
de reparos e consertos
atingido pela decadência.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve a conclusão sentencial que rejeitou a arguição de decadência.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023